Tribunal: TCU
Processo: 033.909/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Assistência Farmacêutica/Farmácia Popular/Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 266/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 9094/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Maranata Drogaria e Perfumaria Menor Preço Ltda., solidariamente com o Sr. Taygoro Ribeiro Alves Oliveira (sócio-administrador, no período de 17/12/2014 a 23/2/2016) e o Sr. Ezequiel Ribeiro Alves, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 3/3/2015 a 15/10/2015, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 145.217,32, em valores históricos, aos cofres do FNS, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Púbico, às peças 171 a 173; Considerando que, após instruções processuais, o Acórdão 4562/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 70) excluiu a responsabilidade do Sr. Ezequiel Ribeiro Alves, haja vista não deter poderes de administração no estabelecimento comercial Maranata Drogaria e Perfumaria Menor Preço Ltda. no período das ocorrências, conforme se verificou no Contrato Social e alterações (peça 29); Considerando que, em ato contínuo ao despacho proferido pela Seproc (peça 169), o processo foi encaminhado à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) para manifestação acerca da responsabilização da pessoa jurídica Maranata Drogaria e Perfumaria Menor Preço Ltda., uma vez que sua citação e condenação, realizada por meio do acórdão condenatório (peça 70), se deu sem a observância da baixa da empresa e de sua liquidação em data anterior à da sua condenação e citação, qual seja, 21/2/2017 (peça 170); Considerando que, portanto, a nulidade da citação da empresa Maranata Drogaria e Perfumaria Menor Preço Ltda., que ocorreu pela via editalícia em 8/11/2021 (peça 64), sendo nulos todos os atos processuais consequentes da referida notificação relacionados àquela responsável, quais sejam, o julgamento das contas da pessoa jurídica e sua condenação em débito e multa; Considerando que a medida proposta não fulminará o processo, uma vez que o sócioadministrador da pessoa jurídica extinta foi citado validamente e condenado em débito e multa pelo Acórdão 4562/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 70); Considerando que a nulidade da citação do referido estabelecimento comercial não produz consequências na deliberação proferida em relação ao outro responsável, devendo ser mantidos os julgamentos das suas contas e a condenação em débito e multa para o Sr. Taygoro Ribeiro Alves Oliveira; Considerando que já se operou o trânsito em julgado da decisão, bem como o que vem sendo decidido por esta Corte de Contas em casos análogos ( Acórdão 3009/2024-TCU-Primeira Câmara ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em declarar, de ofício, a nulidade da citação da sociedade empresarial Maranata Drogaria e Perfumaria Menor Preço Ltda. (extinta e liquidada), bem como dos atos dela decorrentes relacionados a esta responsável, incluindo o julgamento pela irregularidade das suas contas e a condenação ao ressarcimento de débito solidário e ao pagamento de multa individual, tornando insubsistentes os subitens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 4562/2022-TCU-Primeira Câmara , apenas no que se refere àquela sociedade empresarial, mantendo-se o julgamento das contas e a condenação em débito solidário e multa do Sr. Taygoro Ribeiro Alves Oliveira, dando ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos demais responsáveis e à Procuradoria da República do Estado de Goiás, nos termos dos pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.909/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maranata Drogaria e Perfumaria Menor Preco Ltda (17.716.832/0001-01); Taygoro Ribeiro Alves Oliveira (XXX.921.991-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Livea Cardoso Manrique de Andrade (30934/OAB-DF), representando Ezequiel Ribeiro Alves; Livea Cardoso Manrique de Andrade (30934/OAB-DF), representando Taygoro Ribeiro Alves Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.